Tribunal: TJBA
Processo: 8033501-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO n. 8033501-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, VICTOR PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS AGRAVADO: MARCOS ROBERTO SILVA PINHO Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO (LEI 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO A 35% DOS PROVENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO QUE NÃO SUSPENDE O ADIMPLEMENTO, APENAS MODULA O FLUXO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ARTS. 300 DO CPC, 104-A E 104-B DO CDC. DECRETO 11.150/2022 (ART. 3º). DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.085/STJ (EMPRÉSTIMO COMUM COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE). MEDIDA PROPORCIONAL E REVERSÍVEL ATÉ A INSTRUÇÃO E EVENTUAL PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por associação credora contra decisão que, em ação de superendividamento cumulada com danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência, limitou provisoriamente os descontos de empréstimos incidentes sobre os proventos do servidor público agravado ao patamar de 35%, sob pena de multa diária. A decisão agravada também determinou a inversão do ônus da prova e a apresentação dos contratos pela parte acionada. A agravante alegou ausência de comprovação do superendividamento, inobservância do procedimento especial da Lei nº 14.181/2021, inexistência de relação de consumo e legalidade dos descontos nos termos de normas estaduais. Requereu atribuição de efeito suspensivo ou, subsidiariamente, depósito judicial. O agravo interno interposto em face do indeferimento do efeito suspensivo restou prejudicado diante do julgamento conjunto do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima, em sede de tutela de urgência, a limitação provisória de descontos em folha de pagamento de servidor estadual em situação de superendividamento, com base na Lei nº 14.181/2021, mesmo diante de autorizações associativas e normas estaduais sobre consignações; e (ii) estabelecer se a ausência de instauração prévia da fase conciliatória do rito do superendividamento impede a concessão de medidas cautelares destinadas à proteção do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A limitação provisória dos descontos consignados encontra amparo na Lei nº 14.181/2021, que autoriza medidas cautelares para proteção do mínimo existencial e viabilização do procedimento de repactuação de dívidas. 4. A decisão agravada preserva a capacidade de subsistência do consumidor sem anular as obrigações contratuais, limitando temporariamente os descontos a 35% da remuneração, diante de indícios de comprometimento superior a 46% da renda líquida. 5. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.085) não obsta a adoção de medidas provisórias em hipóteses distintas do simples débito em conta, especialmente quando os descontos recaem diretamente sobre a folha de pagamento e comprometem o sustento do consumidor. 6. O da Lei nº 14.181/2021 admite a concessão de tutela de urgência antes da fase conciliatória, desde que presentes elementos de urgência e risco à dignidade do devedor. 7. A inversão do ônus da prova para a apresentação dos contratos pela agravante é compatível com o art. 104-A do CDC e visa à adequada instrução da fase conciliatória e eventual revisão judicial. 8. A atuação judicial não interfere indevidamente na margem consignável fixada por normas estaduais, mas adota medida cautelar proporcional e reversível, em atenção à principiologia consumerista. 9. O agravo interno foi julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto, diante da análise conjunta do mérito do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a limitação provisória de descontos em folha de pagamento de servidor público estadual em situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, ainda que fundada em autorizações associativas ou normas estaduais sobre consignações. 2. A concessão de tutela de urgência para proteção do mínimo existencial é compatível com a fase pré-conciliatória do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto no CDC. 3. A aplicação do Tema 1.085 do STJ não impede a adoção de medidas cautelares em casos de superendividamento que envolvam descontos automáticos sobre proventos e comprometam a subsistência do consumidor. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO nº 8033501-17.2025.8.05.0000, em que é agravante ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e agravado MARCOS ROBERTO SILVA PINHO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.